Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707078-84.2018.8.07.0007 EMBARGANTES: VILMAR RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO EMBARGADA: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos opostos, diante do pedido de efeito infringente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034